Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E EMPREGO DE CHAVE FALSA. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. MULTIREINCIDÊNCIA E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. READEQUAÇÃO DA PENA. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS. VALOR JUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabida a absolvição por insuficiência de provas para a condenação no crime de furto qualificado pelo emprego de chave falsa e abuso de confiança, no contexto de violência doméstica, quando o conjunto probatório coligido é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito apurado pelo réu.

2. A jurisprudência sedimentou orientação de que a qualificadora referente ao emprego de chave falsa prescinde de exame pericial para a sua comprovação se restar demonstrada por outros meios de prova. No caso, as declarações da vítima em Juízo e a confirmação da utilização do artefato pelo réu, em mensagens enviadas à ofendida, são suficientes para configurar referida qualificadora.

3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

4. Ainda que o réu e a vítima tenham tido breve relacionamento afetivo, isto não impõe que o crime de furto qualificado que lhe é imputado tenha decorrido de violência de gênero contra a mulher, a atrair a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal, mas sim, no caso concreto, trata-se de crime praticado com abuso de confiança pela relação íntima de afeto, com emprego de chave falsa e durante o repouso noturno, todas estas circunstâncias já devidamente valoradas, seja como circunstância judicial, seja como qualificadora do crime, consoante fundamentação da dosimetria. Portanto, se a referida agravante de violência de gênero está em confusão com o abuso de confiança pela relação íntima de afeto, já valorado negativamente, a referida agravante deve ser afastada. Penas readequadas.

5. Ao estabelecer o valor da reparação por danos morais, deve o juiz obedecer aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de analisar o poder econômico das partes envolvidas e a dimensão dos danos sofridos pela vítima, de forma que, o valor estipulado forneça uma justa compensação à vítima.

5.1. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado a título de reparação dos danos à vítima, seguiu todos os requisitos e orientações que limitam o arbitramento, bem como obedeceu aos critérios da razoabilidade, de forma que não se mostra excessivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.